Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as rés em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que declarou extinta a ação em face da operadora de cartões ré e julgou procedente o pedido inicial em relação ao banco réu para declarar inexistente e inexigível a operação impugnada nos autos, determinar o cancelamento definitivo do contrato em questão e condenar na restituição, em dobro, o valor de R$ 2.869,00 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais), deduzindo-se a importância já estornada.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de repetição de indébito. Narrou que firmou contrato de prestação de serviços bancários e que em 28 de fevereiro de 2023 realizou operação empréstimo consignado na sua agência, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que no dia seguinte verificou em seu extrato um débito indevido no valor de R$ 2.869,00 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais) referente a SEGURO MITSUI SUMIMOTO S/A. Pontuou que em contato com a referida seguradora, informaram-na que o débito se referia a um seguro residencial contratado na instituição financeira requerida no dia 28/02/2023. Ressaltou que logo após o contato, recebeu mensagem do seu gerente informando do erro, bem como do estorno do valor. Asseverou que a devolução demorou 5 (cinco) dias e que neste período entraram cobranças da ré que só seriam realizadas em maio de 2023. Em um novo contato com o banco, este informou que tais valores só seriam estornados se houvesse uma nova negociação do débito.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 51823887 e ID 51823897). A autora apresentou contrarrazões (ID 51823900).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reponsabilidade pela devolução em dobro dos valores indevidamente lançados a título de seguro.
6. Em suas razões recursais, a operadora de cartões ré pontuou que os descontos em conta corrente foram autorizados uma vez que previstos nas cláusulas contratuais. Ressaltou que não houve qualquer conduta ilegal de sua parte, não havendo os requisitos ensejadores da devolução em dobro. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da autora nas verbas sucumbenciais.
7. Em seu recurso, banco réu ressaltou que os débitos foram oportunamente estornados em data anterior ao ajuizamento da ação, não havendo, portanto, má-fé de sua parte. Pontuou que não houve enriquecimento sem causa, pois inexistiu o pagamento indevido ante o estorno dos valores. Ressaltou que não cabe a repetição do indébito ante a falta de prova do alegado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedente os pedidos iniciais.
8. Na sentença (ID 51823884) o juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito em face da operadora de cartões ré, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em sede recursal, o primeiro requerido não impugnou a extinção do feito que recaiu sobre si, trazendo aos autos insurgências estranhas aos fundamentos da sentença proferidos em seu favor. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.
9. Da restituição em dobro. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Conforme se depreende dos autos e apontado no próprio recurso da segunda ré, houve a cobrança indevida e o pagamento indevido pelo consumidor, o que foi comunicado à consumidora no dia seguinte ao lançamento, com o respectivo estorno seus dias após o desconto indevido. Tal cobrança é injustificável, decorrente de confusão do preposto da recorrente quando do preenchimento do CPF de outro cliente. Houve falha na prestação de serviço que, a despeito de reconhecido espontaneamente no dia seguinte, demorou seis dias para ser sanado, mantendo a consumidora com saldo negativo em sua conta bancária. Configurados os elementos ensejadores da devolução em dobro.
10. Recurso da operadora de cartões não conhecido. Recurso do banco réu conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, sendo metade a ser pago por cada recorrente em favor do patrono da autora.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.